Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOJUD. PESQUISA INÉDITA. SNPER. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do agravado por meio dos sistemas Infojud e Sniper.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é cabível o deferimento do pedido de pesquisa de bens em nome do devedor por meio de consulta aos sistemas Infojud e Sniper.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente registro de pesquisas anteriores ao sistema Infojud e tendo em vista que o resultado da consulta pode simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo, mostra-se pertinente o acolhimento do pedido de consulta patrimonial via Infojud a fim de localizar eventual declaração de ajuste anual em nome do devedor.
4. O sistema Sniper é mais voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pela agravante não atende ao princípio da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.